Tribunal: TJDFT
Processo: 0737675-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737675-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: APCiv – Apelação Cível Agravante: Condomínio do Edifício Marechal Rondon Agravada: Meires Marques de Albuquerque D e s p a c h o O Condomínio do Edifício Marechal Rondon, ora agravante, se insurge contra a decisão monocrática que indeferiu o requerimento de habilitação de crédito objeto de exigibilidade em outro processo (autos no 0746212-29.2024.8.07.0001). Percebe-se que o requerimento do agravante ocorreu em virtude da penhora ocorrida, nestes autos, em relação ao imóvel localizado na Quadra 2, lotes no 6/8/10, apt. no 409, na Região Administrativa do Gama. Ocorre que a referida penhora foi desconstituída pelo Juízo singular em razão da consolidação da propriedade em favor da Caixa Econômica Federal (Id.256109212 dos autos originários). Diante do exposto, manifeste-se o ora recorrente a respeito da permanência do interesse recursal, nos termos do art. 10, do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 13 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator